Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717873-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Celso Nascimento e Eunice Almeida Nascimento (ID no 24170513) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 23806795). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO